Tribunal: TJMT
Processo: 1017484-62.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017484-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - CPF: 570.380.741-72 (ADVOGADO), GIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 029.404.145-13 (AGRAVANTE), MARIA IZABEL TOPA - CPF: 120.789.498-25 (AGRAVADO), RAFAEL FERNANDES TOPA - CPF: 041.883.751-16 (AGRAVADO), THIAGO FERNANDES TOPA - CPF: 736.676.501-59 (AGRAVADO), CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS - CPF: 706.470.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL EM LITÍGIO – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – PARTE AGRAVADA DEMONSTROU SER A POSSUIDORA DO IMÓVEL, OBJETO DE LITÍGIO E DO ESBULHO OCORRIDO HÁ MENOS DE ANO E DIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser deferido o pedido liminar de reintegração de posse da parte autora, quando as provas juntadas com a inicial da ação e as testemunhas ouvidas na audiência de justificação demonstram a posse anterior, bem como o esbulho praticado pela parte ré, há menos de ano e dia, e a perda da posse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1043328-22.2021.8.11.0041, movida por MARIA IZABEL TOPA e outros, deferiu a tutela de urgência para determinar a reintegração dos autores na posse do imóvel residencial situado na Av. B, Quadra 31, Casa 02, Cohab São Gonçalo, em Cuiabá.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão da assistência judiciária. Em seguida, pleiteia o deferimento do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta
a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela possessória.

Assevera que os autores, ora agravados, não são partes legítimas da ação e não têm interesse em agir.

Sustenta que adquiriu o imóvel em sua totalidade do Sr. Cássio, juntando um contrato no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Alega desconhecer o outro contrato acostado pelos agravados na inicial.

Refere que o
“documento que corrobora na comprovação da posse, é documento público, lavrado em cartório e, portanto, com a fé pública do tabelião.”

Suscita o instituto de família eudemonista, por ter vivido em família com o Sr. Cássio por mais de 15 anos até o seu falecimento. Consiga que, depois da
“cessão de direito de posse da casa, em 2015, ele apenas morou lá, digamos que, de favor”
e,
“após ter comprado a casa do falecido sr. Cássio o grau de amizade aumentou, pois passaram a conviver literalmente na mesma casa.”
e, desde então, a posse do imóvel que ora pertencia ao falecido passou a ser do agravante.

R
equer o provimento do recurso e a reforma definitiva do
decisum
reintegratório atacado.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 146267654, pelo desprovimento do recurso.

Em petição de Id. 146646678, o agravante informa o descumprimento da decisão
a quo
pelos agravados e requer seja permitido seu acesso ao cômodo do fundo da casa, conforme fora determinado pelo Juízo
a quo
, sob pena de multa, no prazo de 24 horas.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, analisando os documentos juntados pelo recorrente (Id. 142392670), e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que este, por ora, faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já,
defiro.

Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis,
ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Assim, descabe a análise quanto às matérias deduzidas somente neste grau recursal, no caso específico, aquelas atinentes ao reconhecimento de eventual ilegitimidade ativa, falta de interesse de agir e de eventual inobservância da ordem judicial pelos agravados, pois tais matérias não foram objeto da decisão ora agravada, devendo ser colocadas à análise do juízo de primeiro, sob pena de supressão de instância.

Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28ª ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Quanto ao mérito, destaca-se que o presente recurso de agravo de instrumento se presta apenas e tão somente, à pertinência da decisão que deferiu o pedido liminar formulado pelos agravados, reintegrando-os na posse do imóvel residencial situado na Av. B, Quadra 31, Casa 02, Cohab São Gonçalo, em Cuiabá.

Segundo o recorrente, foi equivocado o deferimento da reintegração de posse, pois os agravados não são os legítimos possuidores do imóvel, mas sim ele.

Pois bem.

A concessão de liminar nas ações possessórias destina-se a manter o
status
fático da posse, visando, especificamente, a não permitir que se estabeleça mudança de forma brusca, permanecendo intocada até que se apure, após instrução regular, o direito em julgamento, cumprindo ao autor demonstrar os requisitos essenciais à tutela possessória (art. 561 do CPC).

Além disso, a medida liminar exige ainda a presença de dois requisitos, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Para Vicente Greco Filho, o
fumus boni iuris
ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:

"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de plausibilidade, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito". (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3º vol, 13ª ed., p. 76).

O
fumus boni iuris
é, portanto, a plausibilidade do direito alegado, já que sua existência ou inexistência será declarada ao final do processo. O
periculum in mora
, por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

No caso dos autos, a parte autora alega ter sido casada com o Sr. Cassio Fernandes da Silva que veio a óbito em 23/02/2021 e que da união adveio o nascimento de dois filhos. Narra que em meados do ano de 1992 ou 1993, a Igreja Católica Santa Luzia teria doado uma área localizada na Avenida B, quadra 31, casa 02, Cohab São Gonçalo, em Cuiabá/MT, ao Sr. Cassio, onde viveu até o dia de seu falecimento.

Os demandantes aduzem que na área construíram uma casa, contendo 01 cozinha, 01 banheiro, 02 quartos, 01 sala, 01 garagem, 01 escritório e 01 depósito. Além disso, o Sr. Cássio teria edificado ao lado da casa, uma edícula (quarto e banheiro) que foi vendida ao réu nos idos de 2015.

Ressalta que a casa não foi vendida ao réu, mas tão somente a construção ao lado e, após o falecimento do Sr. Cássio, o demandado apresentou um falso contrato de compra e venda datado de 19/05/2015 referente à casa onde o Sr. Cassio residia, segundo a parte autora.

De acordo com as provas juntadas com a inicial da ação e as testemunhas ouvidas na audiência de justificação, ficou demonstrada a posse anterior do Sr. Cássio até o seu falecimento que se deu em (2021), bem como o esbulho praticado pela parte ré, há menos de ano e dia, e a perda da posse.

Como bem consignou o d. Juízo
a quo
, ao que parece, a posse do imóvel objeto da lide era exercida pelo
de cujus
Cassio Fernandes da Silva, que era pai dos agravados RAFAEL FERNANDES TOPA e THIAGO FERNANDES TOPA.

O informante Claudiomir Antunes Figuerêdo quando de sua inquirição, respondeu que o Sr. Cassio em 2015 teria vendido “uma peça” no fundo da propriedade, no valor de 5.000,00 (cinco mil reais). Que morou com o Sr. Cassio até seu falecimento. Que foi ameaçado pelo réu a sair da casa.

A testemunha Isabel Maria da Silva contou que o Sr. Cassio vendeu “uma peça dos fundos” ao réu, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), quando ela ainda morava de aluguel na casa.

Portanto, as provas colhidas em sede de audiência de justificação vão ao encontro,
a priori,
do que está exposto na petição inicial, de modo a corroborar na demonstração da posse pela autora quanto ao imóvel e no esbulho perpetrado pelo demandado/agravante na área.

Assim, estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, não há que se falar em reforma da decisão fustigada, que deferiu a tutela de urgência requerida pelos agravados, determinando sua reintegração na posse da área em litígio.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023